Tribunal: TJES
Processo: 5006403-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006403-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH MATTEDI COLNAGO e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. ADHEMAR MATTEDI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006403-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH MATTEDI COLNAGO E OUTRO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. ADHEMAR MATTEDI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE AUTÔNOMA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DESTINADA À TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Condomínio contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto por proprietários de unidade autônoma, afastou a admissibilidade da denunciação da lide à construtora e manteve o indeferimento do reforço da tutela provisória de urgência destinada ao reparo de infiltrações e vazamentos, sob o fundamento da necessidade de instrução probatória e da vedação ao uso da denunciação para simples transferência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a denunciação da lide à construtora, diante da alegação de que os danos decorrem de falhas construtivas de sua responsabilidade exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao afirmar que a denunciação da lide é inadmissível quando utilizada com o objetivo de transferir responsabilidade exclusiva a terceiro.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, o que se verifica no caso concreto.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a denunciação da lide quando utilizada apenas para transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, fundada em alegação de culpa exclusiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.910.169/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; TJES, AI nº 5003823-63.2021.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 1ª Câmara Cível, j. 02.02.2022; TJES, AC nº 0030415-80.2009.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 03.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006403-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH MATTEDI COLNAGO E OUTRO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. ADHEMAR MATTEDI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. ADHEMAR MATTEDI
(ID 16791643), com vistas ao esclarecimento de vício supostamente existente no v. acórdão (ID 16174637) que analisou o agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH MATTEDI COLNAGO
e
ELIAS FERNANDO DE ARAUJO COLNAGO
. O recurso originário insurgia-se contra decisão de primeiro grau que havia admitido a denunciação da lide à Construtora e Incorporadora Araguaia Ltda. e indeferido o pedido de reforço da tutela provisória de urgência voltada ao reparo de infiltrações e vazamentos na unidade autônoma dos agravantes.

Em suas razões recursais, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. ADHEMAR MATTEDI
sustenta, em síntese, a existência de omissão/contradição no julgado embargado, reiterando a tese de que a responsabilidade pelos danos decorre de falhas construtivas de responsabilidade exclusiva da construtora, o que justificaria a sua manutenção no polo passivo via denunciação da lide. Argumenta que a complexidade técnica dos vícios apresentados demanda a participação da construtora para a correta elucidação dos fatos e atribuição de responsabilidades.

Contrarrazões apresentadas por
ELIZABETH MATTEDI COLNAGO
e
ELIAS FERNANDO DE ARAUJO COLNAGO
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Sustentam os embargados a inexistência de vícios no acórdão, asseverando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a inviabilidade da denunciação da lide quando utilizada para transferir responsabilidade exclusiva a terceiro. Reforçam a urgência das medidas de reparo diante do agravamento das infiltrações, que têm causado danos materiais e riscos à saúde dos moradores, reiterando o caráter protelatório dos embargos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

A leitura do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da inadmissibilidade da denunciação da lide na hipótese. Confira-se a síntese do entendimento:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALTA DE MANUTENÇÃO EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO VISA APENAS TRANSFERIR RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por proprietários de unidade imobiliária contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, indeferiu a ampliação de tutela provisória anteriormente concedida e admitiu a denunciação da lide à construtora responsável pela obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ampliar a tutela provisória para reforçar ordem de reparos diante de alegado descumprimento; (ii) estabelecer se é admissível a denunciação da lide à construtora quando o réu pretende atribuir-lhe responsabilidade exclusiva pelos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação da tutela provisória exige prova inequívoca do descumprimento e ausência de controvérsia técnica relevante, sendo inviável quando há divergências fáticas complexas que demandam perícia e instrução probatória.

O agravo de instrumento não comporta aprofundamento probatório, devendo prevalecer a avaliação do magistrado de primeiro grau, que detém maior proximidade com as provas.

A denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC, é cabível apenas quando há obrigação legal ou contratual de indenizar em ação regressiva, não se admitindo seu uso para simples transferência de responsabilidade ao litisdenunciado.

Quando a tese defensiva é de culpa exclusiva de terceiro, a denunciação da lide não é admitida, cabendo eventual ação autônoma de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ampliação de tutela provisória não é cabível quando a controvérsia demanda instrução probatória para apuração de fatos técnicos complexos.

É inadmissível a denunciação da lide quando utilizada apenas para transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, sem vínculo legal ou contratual direto que justifique ação regressiva.

Nessa esteira, o Condomínio embargante sustenta omissão por não se ter aprofundado na tese da falha construtiva como causa primária do dano. Contudo, o acórdão foi expresso ao assentar que a tese de "culpa exclusiva" é justamente o que impede a denunciação, nos moldes do entendimento firmado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

De igual modo, TJES:

[...] 1.
Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.
Precedentes. [...] (Data: 02/Feb/2022; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5003823-63.2021.8.08.0000; Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

[...]. 4 -
Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do art. 125, II do CPC, uma vez que o direito de regresso não decorre diretamente de previsão legal ou contratual, dado que lastreado em imputação feita pela denunciante para responsabilizar a denunciada
. [...]. (TJES; AC 0030415-80.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/04/2023; DJES 19/05/2023)

E demais Tribunais:

[...]
Denunciação da lide que não pode ser admitida, caso vise à transferência ao litisdenunciado da responsabilidade imputada ao réu. Não configurada nenhuma das hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil. Eventual direito de regresso assegurado em ação autônoma.
[...] (TJSP; AC 1058515-57.2023.8.26.0114; Campinas; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 28/03/2025)

[...]
A denunciação da lide é possível quando o litisdenunciado tem obrigação legal ou contratual de indenizar a parte em ação regressiva, e não para atender simples transferência de responsabilidade, como no caso dos autos.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJRS; AI 5206631-41.2024.8.21.7000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Vanise Röhrig Monte Aço; Julg. 26/02/2025; DJERS 07/03/2025)

Portanto, resta evidente que o julgado atrai a incidência da tese de que não se admite a denunciação da lide quando o denunciante objetiva transferir responsabilidades.

Dessarte, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que é inviável via aclaratórios, conforme jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. ADHEMAR MATTEDI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.